Tribunal: TJSP
Processo: 1009403-06.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência – Retenção de contêiner - Liberação de conhecimento de embarque condicionada à assinatura de Termo de Responsabilidade – Tutela de urgência concedida – Determinação à ré, para liberação (averbação) do conhecimento de embarque da carga e exclusão da anotação de retenção no sistema SISCOMEX – Sentença de procedência, com

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência – Retenção de contêiner - Liberação de conhecimento de embarque condicionada à assinatura de Termo de Responsabilidade – Tutela de urgência concedida – Determinação à ré, para liberação (averbação) do conhecimento de embarque da carga e exclusão da anotação de retenção no sistema SISCOMEX – Sentença de procedência, com confirmação da tutela - Inconformismo da ré – Não cabimento – Ausência de tal condicionamento no ato da contratação – Impossibilidade de retenção na hipótese dos autos - Legitimidade ativa e passiva configurada – Interesse da autora, por ser a adquirente da carga e da ré, a seu turno, que atua como representante do transportador marítimo perante as autoridades competentes no Brasil, a legitimar sua presença no polo passivo da ação.
- Honorários advocatícios arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) – Pedido de redução - Cabimento - Redução para R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) - Valor que se mostra adequado à remuneração do patrono da autora no contexto dos autos.
Recurso a que se dá provimento, em parte.